Tribunal: CARF
Processo: 13161.002138/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.002138/2007-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.527 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
JOSE PEREIRA DE SOUZA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. IMÓVEL RURAL. ÁREA CONTÍNUA.
Para o fim de apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR,
considera-se imóvel rural a área contínua, formada de uma ou mais parcelas de
terras, localizada na zona rural do município, ainda que sujeitas a mais de uma
matrícula no Registro de Imóveis competente.
FALTA DE MENÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. NULIDADE DO AUTO
DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A simples falta de indicação do dispositivo legal infringido não acarreta
nulidade do auto de infração, nem mesmo nulidade processual, quando
constatada em tal peça vestibular a descrição dos fatos imponíveis que
permitiram ao autuado o perfeito conhecimento do ilícito, que dele se defendeu
mediante apresentação da tempestiva impugnação.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
OBSERVÂNCIA EM CONCRETO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO
REFORMATIO IN PEJUS. DEVER DE CAUTELA DO JULGADOR.
O respeito ao princípio da proibição do reformatio in pejus impõe dever de
cautela por parte do julgador, no sentido que esteja suficientemente claro que a
aplicação da norma jurídica no caso concreto não implique prejuízo ao
recorrente.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECRETO N. 70.235/72, ART.7°, §1.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.002138/2007-27
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

O Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, §1°, dispõe que o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as
áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÁREAS IMPRESTÁVEIS OU INAPROVEITAVEIS.
O fato de a área permanecer alagada durante boa parte do ano, não a toma
imprestável, pois, é possível a exploração de atividade econômica sobre a
mesma, sendo que os ajustes relativos as suas limitações de uso encontram-se
no valor atribuída a base de cálculo da mesma.
ÁREAS DE VÁRZEAS.
As áreas inundáveis e/ou inundadas, compostas por várzeas, não se enquadram
como área de Preservação Permanente nos termos da Lei n° 4.771/65 (Código
Florestal). Inexistência de ato oficial da Administração Pública que a declare
como de interesse ecológico.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
VALOR DA TERRA NUA. VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na
contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na
intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS.
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e
idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os
valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É
imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para
afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 3

a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra
Nua (VTN).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de
utilização limitada de 1.536,0 ha. Votaram pelas conclusões os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo. Solicitou fazer declaração de voto o conselheiro
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13161.002140/2007-04,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente e Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.526, de 03 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração, mediante a qual se exige a
diferença de Imposto Territorial Rural – ITR do exercício em questão, referente ao imóvel rural
denominado Fazenda Santo Antônio, com Número na Receita Federal - NIRF 2.270.751-4,
localizado no município de Rio Brilhante/MS.
Na descrição dos fatos o fiscal autuante relata que o contribuinte dois imóveis, a
Fazenda Santo Antônio e a Fazenda São Joaquim, foram considerados um único imóvel para fins
de apuração do ITR. Também foi apurada a falta de recolhimento do ITR, decorrente da glosa
total das áreas originalmente informadas como de preservação permanente. Houve alteração do
valor da terra nua, em adequação aos valores constantes do SIPT. Em conseqüência, houve
aumento da base de cálculo, da alíquota e do valor devido do tributo.
Após tomar ciência do lançamento o contribuinte protocolou impugnação,
acompanhada dos documentos acostados. Em síntese, alega e solicita que:
(a) Não existe lei que autorize ao agente fiscalizador unificar imóveis rurais para fins de
tributação;
(b) Já se passaram 20 anos da data de aquisição da Fazenda Santo Antônio e mais de 40 anos
para a Fazenda São Joaquim, e até esta fiscalização não houve nenhum questionamento a
este respeito;
(c) Este entendimento prejudica todos os demais argumentos, uma vez que se utiliza como
base de cálculo o somatório do VTN e das áreas dos dois imóveis rurais, afastada esta,
todas as outras matérias ficam prejudicadas, pois foram somadas;
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002138/2007-27

(d) A reserva de Preservação Permanente foi devidamente comprovada por Laudo Técnico
apresentado em atendimento ao Termo de Intimação, sendo as áreas que margeiam as
diversas redes hidrológicas naturais do imóvel;
(e) Na propriedade ocorrem áreas de várzeas que estão localizadas às margens do Rio
Vacaria, córregos e nascentes, as quais permanecem encharcadas o ano todo, formando
áreas de brejos, perante a legislação são consideradas como Preservação Permanente;
(f) No mapa a área do imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio é composta de: área
de preservação permanente fora da margem de rio e córregos – 1.061,5 hectares e área de
preservação permanente na margem de rio e córregos 151,7 hectares. O imóvel
denominado Fazenda São Joaquim é composto de: área de preservação permanente fora da
margem de rio e córregos – 740,6 hectares e área de preservação permanente na margem
de rio e córregos 271,2 hectares. O auditor entendeu que parte da área não é de
preservação permanente, mas que poderia ser classificada como de interesse ecológico.
Dessa forma glosou a totalidade das áreas alegando a impossibilidade de quantificá-las por
não constarem no laudo técnico o que não é verdade;
(g) As áreas alagadas ou espaços brejosos fazem arte das reservas de preservação permanente
e não necessitam ato de órgão governamental para declará-las como tal;
(h) O vice-governador do Estado do Paraná reconhece que as áreas de várzea são de
preservação permanente;
(i) Quanto ao valor da terra nua, o laudo técnico de avaliação buscou o preço de mercado, em
várias fontes e encontrou o valor médio;
(j) O ADA quando criado em 28/01/2000 era opcional, passando a ser obrigatório com a
edição da Lei 10.165/2000, porém não há previsão legal de multa ou qualquer outro tipo
de punição ao contribuinte pelo atraso ou falta de entrega do ADA;
(k) O valor do VTN utilizado pelo auditor deveria ter considerado informações sobre preços
de terras constantes do sistema SIPT;
(l) O autor do laudo técnico utilizou entre os vários elementos de avaliação a tabela de preços
para fins de cálculo do ITBI de imóveis rurais do município de Rio Brilhante. Essa mesma
tabela, que se encontra no laudo de avaliação, foi tomada pelo auditor fiscal em sua busca
por um valor para o arbitramento. A Secretaria Municipal, de Planejamento e
Administração e Finanças foi quem elaborou essa tabela e não a Secretaria de Agricultura
da Unidade Federada ou Município. E para complicar utilizou o valor médio ali
apresentado, quando a tabela distingue três faixas de valores em função da distância do
imóvel rural à sede do município;
(m) As Fazendas Santo Antônio e São Joaquim ficam a mais de 60 KM da cidade de Rio
Brilhante. Questiona, se no caso de ainda não existir um banco de dados (SIPT) ou não ter
conseguido o valor do VTN fornecido pela Secretaria de Agricultura do Estado de Mato
Grosso do Sul ou pela Secretaria de Agricultura do Município de Rio Brilhante, não seria
bem mais prático solicitar o ajuste dos valores constantes do Laudo Técnico de maneira
que atenda a ABNT grua II e III, em vez de utilizar de maneira errônea e imprópria a
tabela fornecida pela Prefeitura de Rio Brilhante para fins de cálculo do ITBI na venda de
imóveis rurais;
(n) Requer o cancelamento do auto de infração, principalmente devido a unificação dos dois
imóveis ou pelo menos que seja recalculado individualmente cada área para excluir a área
de preservação permanente e ainda considerar o valor constante do Laudo Técnico para
fins de apuração do VTN de cada imóvel.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, cujo dispositivo considerou a impugnação procedente em parte, com a
manutenção parcial do crédito tributário exigido.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002138/2007-27

Em resumo, a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, decidiu por julgar
procedente em parte a impugnação, a fim de promover a alteração da área de preservação
permanente.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário, repisando, em grande parte, sua linha de defesa, além de tecer comentários
sobre o acórdão recorrido.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2401-007.526, de 03 de março de 2020, paradigma desta
decisão1.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o contribuinte insiste na tese segundo a qual o
lançamento seria nulo, por desrespeito ao art. 10, do Decreto n°
70.235/72, em razão da ausência de base legal a autorizar a unificação
dos imóveis para fins de cálculo do ITR, tendo a fiscalização se limitado
a dizer “conforme a legislação vigente”.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Isso porque, conforme bem pontuado pela decisão de piso, em razão do
disposto no art. 1o da Lei no 9.393/1996, para o fim de incidência do ITR,
“considera-se imóvel rural a área contínua, formada de uma ou mais
parcelas de terras, localizada na zona rural do município”. Do mesmo
modo, tendo em conta que os imóveis em questão são contíguos e
pertencem ao mesmo proprietário, o que deve ser considerado para fins
de incidência do imposto é o somatório das áreas dos dois imóveis.
Desse modo, tendo em vista que, para fins de tributação pelo ITR, as
áreas contínuas de um mesmo proprietário formam um único imóvel
rural, não há qualquer vício que seja apto a invalidar o presente
lançamento.

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002138/2007-27

A propósito, o fato de a fiscalização utilizar o termo “conforme
legislação vigente”, está a se referir claramente à Lei n° 9.393/96, que
dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR,
sendo perfeitamente identificável pelo recorrente a imposição prescrita
pelo art. 1°, § 2° da referida lei, que determina a unificação de imóveis
rurais com áreas contínuas, não havendo que se falar em cerceamento do
direito de defesa.
E, ainda, a simples falta de indicação do dispositivo legal infringido, não
acarreta nulidade do auto de infração, nem mesmo nulidade processual,
quando constatada em tal peça vestibular a descrição dos fatos
imponíveis que permitiram ao autuado o perfeito conhecimento do ilícito,
que dele se defendeu mediante apresentação da tempestiva impugnação.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário
Nacional, quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei;
(b) caracterização da obrigação; (c) apuração do montante da base de
cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito
passivo da obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente,
acompanhado de relatório fiscal, tudo conforme a legislção.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do
art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos
que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Por fim, destaco que cabe ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação
fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais
entende que o presente lançamento tributário merece ser declarado
improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de
infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Ante o exposto, rejeito a alegação do recorrente, por entender que não se
encontram motivos para se determinar a nulidade do Auto de Infração,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 10
do Decreto n° 70.235/72.
3. Mérito.
Para compreender a pretensão recursal do contribuinte, este Relator
optou por elaborar o seguinte quadro comparativo, que analisa as áreas
declaradas, as áreas apuradas pela fiscalização, as áreas consideradas pela
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002138/2007-27

decisão de 1a instância, bem como as áreas apresentadas pelo contribuinte
em seu recurso:
Demonstrativo do AI
(fl. 176)
Decisão 2a
instância
Tabela apresentada no Recurso do
contribuinte
Distribuição da Área
do Imóvel Rural (há)
Declarad
o
Apurad
o
Fazenda
Santo
Antônio
Fazenda
São
Joaquim
Total
01. Área Total do
Imóvel
7.680,0
7.680,0
7.680,0
4.090,0
3.590,0
7.680,0
02. Área de
Preservação
Permanente
2.098,5
-
422,9
1.218,00
880,50
2.098,5
03. Área de Utilização
Limitada
1.536,0
-
-
818,0
718,0
1.536,0
04. Área Tributável (01
- 02 - 03)
4.045,5
7.680,0
7.257,1
2.054,0
1.991,5
4.045,5
05. Área Ocupada com
Benfeitorias
40,0
40,0
40,0
20,0
20,0
40,0
06. Área
Aproveitáv
el (04 - 05)
4.005,5
7.640,0
7.217,1
2.034,0
1.971,5
4.005,5

Distribuição da Área
Utilizada pela
Atividade Rural (ha)

07. Produtos Vegetais
2.218,0
2.218,0
2.218,0
1.388,7
1.839,4
3.228,1
08. Pastagens
1.787,5
1.787,5
1.787,5
645,3
132,1
777,4
09. Exploração
Extrativa
-
-
-
-
-
-
10. Atividade
Granjeira/Aquícola
-
-
-
-
-
-
11. Área Utilizada (07
+ 08 + 09 + 10)
4.005,5
4.005,5
4.005,5
2.034,0
1.971,5
4.005,5
12. Grau de Utilização
(11/06) * 100
100,0
52,5
65,7
100,0
100,0
100,0

Considerando a unificação dos imóveis, exigida para fins de cálculo do
ITR, conforme visto acima, o contribuinte, em seu recurso, busca o
reconhecimento das seguintes áreas, resultantes das somas dos imóveis
Fazenda Santo Antônio e Fazenda São Joaquim: (i) Área de Preservação
Permanente no total de 2.098,5 ha, tendo sido considerado pela DRJ o
total de 422,9 ha; (ii) Área de Utilização Limitada no total de 1.536,0 ha;
(iii) Área de Produtos vegetais no total de 3.228,1 ha, tendo sido
declarado o total de 2.218,0 ha, sendo que este montante já foi
considerado pela fiscalização; (iv) redução da Área de Pastagens para
777,4 ha, tendo sido declarado o total de 1.787,5 ha, sendo que este
montante já foi considerado pela fiscalização. O contribuinte também
questionou o VTN apurado pela fiscalização, requerendo que fosse
considerado o VTN constante no Laudo Técnico apresentado.
Cabe pontuar que, tendo em vista que a Área de Pastagens mencionada
pelo contribuinte, em seu recurso, é menor do que a área declarada e
considerada pela fiscalização, entendo que não cabe o seu acatamento,
sob pena de agravamento do lançamento. A propósito, o respeito ao
princípio da proibição do reformatio in pejus impõe dever de cautela por
parte do julgador, no sentido que esteja suficientemente claro que a
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002138/2007-27

aplicação da norma jurídica no caso concreto não implique prejuízo ao
recorrente.
Em relação ao pleito do reconhecimento da Área de Produtos vegetais no
total de 3.228,1 ha, tendo sido declarado o total de 2.218,0 ha, sendo que
este montante já foi considerado pela fiscalização, pelo que se percebe, o
recorrente procura pleitear a retificação de sua DIAT, aproveitando a
oportunidade do recurso para alterar a Área de Produtos vegetais.
Curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no
sentido de que o procedimento adequado deveria ser a retificação da
declaração, antes de notificado o lançamento, para a alteração das áreas
declaradas ou inclusão de áreas não declaradas, na referida DIAT/ITR.
Cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado
para requerer para a inclusão de áreas não declaradas e retificação de
áreas declaradas, eis que, conforme dicção conferida pelo § 1o, do art.
147, do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não
poderia mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em
observância do princípio da imutabilidade do lançamento. A esse
respeito, é de se ver as seguintes decisões emanadas do Superior Tribunal
de Justiça, in verbis:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO QUANTO AO TAMANHO DO
IMÓVEL.
RETIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE
POR
INICIATIVA
DO
CONTRIBUINTE OU DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART.
147, §§ 1o e 2o, DO CTN. PRECEDENTE (RESP 770.236-PB, REL. MIN. LUIZ
FUX, DJ 24/09/2007) 1. O lançamento pode ser revisto se constatado erro em
sua feitura, desde que não esteja extinto pela decadência o direito de lançar da
Fazenda. Tal revisão pode ser feita de ofício pela autoridade administrativa (art.
145, inciso III, c/c 149, inciso IV, do CTN) e a pedido do contribuinte (art. 147,
§ 1o, do CTN). 2. É cediço que a modificação da declaração do sujeito passivo
pela Administração Fazendária não é possível a partir da notificação do
lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN, em face do
princípio geral da imutabilidade do lançamento. Contudo pode o sujeito passivo
da obrigação tributária se valer do Judiciário, na hipótese dos autos mandado de
segurança, para anular crédito oriundo de lançamento eventualmente fundado em
erro de fato, em que o contribuinte declarou, equivocadamente, base de cálculo
superior à realmente devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural. 3.
Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 1015623 GO 2007/0296123-5, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ITR. ERRO NA BASE DE CÁLCULO.
DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. ART. 147, § 1.o,
DO
CPC.
CORREIÇÃO
DO
ERRO
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE. 1. A modificação da declaração do sujeito passivo pela
Administração Fazendária fica obstada a partir da notificação do lançamento,
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002138/2007-27

consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN. Isto porque, com o lançamento
encerra-se o procedimento administrativo, ficando a Fazenda, por força do
princípio geral da imutabilidade do lançamento, impedida de alterá-lo. 2. Isto
significa, consoante a melhor doutrina, que: "(...) Após a notificação, a
declaração do sujeito passivo não poderá ser retirada. É o que preleciona o § 1.o.
Isto significa que, uma vez notificado do lançamento, não poderá pretender o
sujeito passivo a sua modificação por parte da Administração Fazendária.
Qualquer requerimento nesse sentido será fatalmente indeferido. O procedimento
administrativo está encerrado e a Fazenda não poderá modificá-lo, em
decorrência do princípio geral da imutabilidade do lançamento. Assim, uma vez
feita a notificação ao contribuinte, não poderá a Administração, de ofício, ou a
requerimento
deste,
alterar
o
procedimento
já
definitivamente
encerrado."(in"Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 2: arts. 96 a
218, Ives Gandra Martins, Coordenador - 4.a ed. rev. e atual. - São Paulo:
Saraiva, 2006, pp. 316/317) 3. Deveras, mesmo findo referido procedimento, é
assegurado ao sujeito passivo da obrigação tributária o direito de pretender
judicialmente a anulação do crédito oriundo do lançamento eventualmente
fundado em erro de fato, como sói ser o ocorrido na hipótese sub examine e
confirmado pela instância a quo com diferente âmbito de cognição do STJ
(Súmula 07), em que adotada base de cálculo muito superior à realmente devida
para a cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre imóvel da
propriedade da empresa ora recorrida. Matéria incabível nos embargos na forma
do art. 38 da Lei n.o 6.830/80. 4. O crédito tributário, na expressa dicção do art.
139 do CTN, decorre da obrigação principal e, esta, por sua vez, nasce com a
ocorrência do fato imponível, previsto na hipótese de incidência, que tem como
medida do seu aspecto material a base imponível (base de cálculo). 5.
Consectariamente, o erro de fato na valoração material da base imponível
significa a não ocorrência do fato gerador em conformidade com a previsão da
hipótese de incidência, razão pela qual o lançamento feito com base em erro"
constitui "crédito que não decorre da obrigação e que, por isso, deve ser alterado
pelo Poder Judiciário. 6. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 770236 PB 2005/0124362-1, Relator: Ministro LUIZ FUX,
Data de Julgamento: 14/08/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJ 24/09/2007 p. 252)

Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a
inclusão ou a alteração de área a ser excluída da área tributável do
imóvel, somente será admitida nos casos em que o contribuinte
demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, e antes de notificado o lançamento, não sendo essa a hipótese
dos autos.
Para além do exposto, apesar de o contribuinte ter juntado o documento
denominado de “Laudo Técnico Para Comprovação de Área de Reserva
Legal e Preservação Permanente (...)”, entendo que não se trata de prova
hábil à comprovação da área alegada. Isso porque, o referido documento
nada dispõe, especificamente, sobre Área de Produtos vegetais, tendo se
limitado a pontuar sobre as áreas de reserva legal e preservação
permanente.
Dessa forma, resta o exame das seguintes pretensões recursais: (i) Área
de Preservação Permanente no total de 2.098,5 ha, tendo sido
considerado pela DRJ o total de 422,9 ha; (ii) Área de Utilização
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002138/2007-27

Limitada no total de 1.536,0 ha; (iii) VTN apurado pela fiscalização, de
modo a considerar o VTN constante no Laudo Técnico apresentado.
Ao que se passa a examinar.

3.1. Área de Preservação Permanente.
Em relação à Área de Preservação Permanente, a glosa foi efetuada pela
fiscalização sob os seguintes fundamentos (fls. 171 e ss):
*******Área de preservação permanente*********
>> Valor Declarado: 2.098,50 ha. Valor Apurado: 0,00 ha.
** Requisito: Lei n° 4.771/1965, art. 2°, com redação dada pela Lei n°
7.803/1989 e Lei n° 7.511/1986 (área de preservação permanente não declarável
por ato do Poder Público, isto é, pelo só efeito da Lei). Valor Comprovado: 0,00
ha. Documento apresentado: laudo técnico.
............. O laudo técnico indica duas áreas componentes da área de preservação
permanente declarada: 1a) área de matas ciliares; 2a) várzeas (áreas inundáveis
em parte do ano).
.............. Relativamente à primeira área, prevista pela Lei n° 4.771/1965, art. 2°,
o laudo não apresenta o respectivo quantitativo em hectares, nem apresenta
elementos que possibilitem sem cálculo.
.............. Quando [sic] à segunda área, poderá ser declarada de interesse
ecológico, mediante ato de órgão competente, federal ou estadual (Lei n°
9.393/1996, art. 10, § 1°, inciso II, alínea C). Entretanto, no presente caso, não
houve apresentação de tal declaração.
** Requisito: utilização obrigatória do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para
fins de redução do ITR (Lei n° 6.938/1981, art. 17-O, § 1°, com redação pela Lei
n° 10.165/2000, art. 1°). Valor Comprovado: 0,00 ha. Documento apresentado:
ADA.
.................... O ADA foi protocolado em 31/03/2005, após decorridos seis meses
do término do prazo fixado para a entrega da DITR, em desacordo com a IN SRF
n° 256/2002, art. 9°, § 3°, inciso I. Portanto, esta área não poderá ser excluída da
área tributável.
A DRJ entendeu pelo reconhecimento da área de preservação permanente
no total de 422,9 hectares, em razão do detalhamento informado pelo
perito no Laudo, a título de “Área de Preservação Permanente na
Margem de Rios e Córregos”, sendo 151,7 hectares na Fazenda Santo
Antônio (fl. 83) e 271,2 hectares na Fazenda São Joaquim (fl. 16).
Quanto à área de várzeas e brejos, entendeu pela improcedência da
alegação, sob o fundamento de que não foi providenciada a
transformação da área remanescente em RPPN ou de Interesse Ecológico
específico, conforme previsto na legislação.
Nesse sentido, a DRJ considerou somente a parte relativa às matas
ciliares (422,9 hectares), como de preservação permanente.
Pois bem. De acordo com o Laudo pericial acostado aos autos, a título de
“Área de Preservação Permanente na Margem de Rios e Córregos” (fls.
83 e 16), percebo que há as seguintes menções de áreas, já pontuadas
pela DRJ:
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002138/2007-27

Fazenda Santo Antônio (fl. 83)
Área de Preservação Permanente fora a margem do Rio e Córregos
1061,5 ha
Área de Preservação Permanente na margem do Rio e Córregos
151,7 ha
Total

1213,2 ha
Área de Reserva Legal

822,5 há
[...]
Fazenda São Joaquim (fl. 16)
Área de Preservação Permanente fora a margem do Rio e Córregos
740,6 ha
Área de Preservação Permanente na margem do Rio e Córregos
271,2 ha
Total

1011,8 ha
Área de Reserva Legal

718,0 ha
Conforme pontuado, a DRJ já considerou os montantes de 151,7 hectares
na Fazenda Santo Antônio (fl. 83) e 271,2 hectares na Fazenda São
Joaquim (fl. 16), cuja soma alcançou o total de 422,9 hectares.
Em relação às áreas situadas fora das margens do rio e córregos, sendo
1061,5 ha na Fazenda Santo Antônio e 740,6 ha na Fazenda São
Joaquim, pelo que se depreende do Laudo, e também pontuado pela DRJ,
tratam-se de áreas de várzeas, inundáveis em parte do ano.
O recurso do recorrente não combate a conclusão adotada pela DRJ, no
sentido de que tais áreas não seriam áreas de várzeas, concentrando sua
defesa em questões de direito, tal como a ausência de exigência
tempestiva do ADA, bem como na menção ao Laudo acerca da efetiva
existência das referidas áreas.
Nessa senda, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido
de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do
ITR2, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393,
de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016,
reconhecendo o entendimento consolidado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos casos de área de
preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito
à isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, tendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista
de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da
Portaria PGFN no 502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins
de fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal, bastando que o contribuinte consiga demonstrar através

2 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002138/2007-27

de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas.
Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Contudo, existe um ponto crucial na controvérsia instaurada e que diz
respeito à possibilidade de se enquadrar a área de várzea como sendo
área de preservação permanente. E a esse respeito, entendo que a DRJ
examinou com acerto a questão posta. Isso porque, o fato de a área
permanecer alagada durante boa parte do ano, não a toma imprestável,
pois, é possível a exploração de atividade econômica sobre a mesma,
sendo que os ajustes relativos às suas limitações de uso encontram-se no
valor atribuído a base de cálculo da mesma.
As áreas inundáveis e/ou inundadas, compostas por várzeas, não se
enquadram como área de Preservação Permanente nos termos da Lei n°
4.771/65 (Código Florestal). Ademais, conforme bem pontuado pela
decisão de piso, também não há nos autos, notícia da existência de ato
oficial da Administração Pública que a declare como de interesse
ecológico, o que poderia, em tese, legitimar a exclusão da referida área
do cálculo do ITR.
Dessa forma, entendo que, neste ponto, não assiste razão ao contribuinte.
3.2. Área de Utilização Limitada.
Em relação à Área de Reserva Legal, a glosa foi efetuada pela
fiscalização sob os seguintes fundamentos (fls. 171 e ss):
*******Área de utilização limitada*********
>> Valor Declarado: 1.536,00 ha. Valor Apurado: 0,00 ha.
** Requisito: Averbação (Lei n° 4.771/1965, art. 16, § 8°, com redação dada
pela Medida Provisória n° 2.166-67/2001, art. 1°). Valor Comprovado: 1.536,00
ha (Matríc. 8.899: 718,00 ha; Matríc. 8.900: 818,00 ha). Documento
apresentado: matrícula do imóvel rural.
** Requisito: utilização obrigatória do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para
fins de redução do ITR (Lei n° 6.938/1981, art. 17-O, § 1°, com redação pela Lei
n° 10.165/2000, art. 1°). Valor Comprovado: 0,00 ha. Documento apresentado:
ADA.
............. O ADA foi protocolado em 31/03/2005, após decorridos seis meses do
término do prazo fixado para a entrega da DITR, em desacordo com a IN SRF n°
256/2002, art. 9°, § 3°, inciso I. Portanto, esta área poderá ser excluída da área
tributável.
A DRJ entendeu pela impossibilidade do reconhecimento das áreas de
floresta como isentas, em razão da ausência de apresentação tempestiva
do ADA.
Em seu recurso, o contribuinte pleiteia o reconhecimento do total de
1.536,00 ha como de utilização limitada.
Pois bem. Conforme visto anteriormente, este Relator entende que não
cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da isenção do ITR
das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, bastando que
o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002138/2007-27

existência e a precisa delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige
o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
A respeito da comprovação das referidas áreas de reserva legal, a própria
fiscalização considerou como comprovado o total de 1.536,00 ha (Matríc.
8.899: 718,00 ha; Matríc. 8.900: 818,00 ha).
A propósito, este Conselho já sumulou o entendimento segundo o qual a
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, em
data anterior ao fato gerador, supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA). É de se ver:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, tendo em vista a ausência de obrigatoriedade do protocolo
do ADA para fins de fruição da isenção do ITR da área de Reserva Legal,
e tendo sido comprovado a averbação da referida área na matrícula dos
imóveis em questão, não sendo matéria controvertida a existência dessas
áreas, conforme já atestado pela fiscalização, entendo pelo
restabelecimento da área de 1.536,00 ha como de Utilização Limitada.
3.3. VTN apurado pela fiscalização.
Em seu recurso, o contribuinte pugna para que seja considerado o valor
constante do Laudo Técnico para fins de apuração do VTN de cada
imóvel.
Pois bem. O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela
autoridade administrativa com base em laudo técnico elaborado por
Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo, acompanhado de cópia de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrada
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,
e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, através da explicitação dos métodos
avaliatórios e fontes pesquisa as que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de referência,
para justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em
jornais, revistas, folhetos de publicação geral, que tenham divulgado
aqueles valores e que levem à convicção do valor da terra nua na data do
fato gerador.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro
do ano de ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação
da terra nua a preço de mercado (Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia à interessada
carrear aos autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional
habilitado, órgão orientador e controlador dos trabalhos de profissionais
da área, com observância da metodologia utilizada e às fontes
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002138/2007-27

eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca, que não
houve sub avaliação no valor declarado.
Contudo, o Laudo Técnico carreado aos autos não demonstrou o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, sobretudo a NBR 14653-3, conforme descrito pela fiscalização
nos seguintes termos:
Conforme NBR 14653-3, item 9.2.3.5 - “d”, da ABNT, é obrigatório nos graus II
e III que, no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo
admissível de ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores esteja
compreendido entre 0,80 e 1,20. No presente caso, conforme laudo apresentado,
não foi atendido o referido item (nos elementos da amostra apresentados nos
itens 5.1, 5.2 e 5.6 do laudo técnico foi aplicado um fator de 0, 7,' e para todos os
elementos da amostra foi aplicado outro fator de 0,8). Desta forma, ficou
comprovado. Quanto à fundamentação, a falta de grau II.
Na fase de impugnação e no recurso, o contribuinte não apresentou novo
laudo, apenas pedindo para serem revistos os critérios adotados pela
fiscalização.
Dessa forma, entendo que não é possível acatar a pretensão do
contribuinte, eis que o laudo foi elaborado em desacordo com as normas
da ABNT, sendo imprestável para fins de alterar o VTN apurado pela
fiscalização.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da
terra nua da propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada,
deve ser mantida a avaliação fiscal realizada com base no art. 14 da Lei
9.393/96. A apresentação de documento em desconformidade com a
NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da
Terra Nua (VTN).
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme
previsão legal, sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação
da alíquota de cálculo prevista no Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o
VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei. Ao imposto apurado
foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da
legislação citada na Notificação de Lançamento.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para
rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de restabelecer a área de Utilização Limitada de 1.536,00 ha.
Deixo esclarecido, por derradeiro, que a alíquota correspondente aplicada
sobre o VTN leva em consideração o grau de utilização do imóvel, que é
a relação entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável,
segundo os parâmetros mantidos no lançamento de ofício (art. 10, inciso
VI, c/c art. 11, e Anexo, da Lei no 9.393, de 1996).
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.002138/2007-27

Ademais, a unidade da RFB responsável pela execução do acórdão
deverá proceder ao recálculo do imposto, segundo a legislação vigente à
época dos fatos geradores, devendo a multa incidir sobre o saldo
remanescente apurado.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de utilização
limitada de 1.536,0 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital